Tribunal: TJDFT
Processo: 0703153-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0703153-57.2025.8.07.0000 Agravante : PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS Agravado : BLVD ALEATTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. Processo de Origem : 0740492-52.2022.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, em face da decisão de Id. 68371335, que indeferiu antecipação de tutela recursal de urgência, no presente Agravo de Instrumento, interposto em desfavor de BLVD ALEATTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: [...]O Juízo de Primeira Instância indeferiu o pedido de a pesquisa de bens por meio do sistema Infojud por meio da modalidade DOI - Declarações sobre Operações Imobiliárias, do exequente, ora agravante, nos seguintes termos: [...] 1. INDEFIRO o pedido do exequente sob o ID 217754227, tendo em vista que foi efetivada a pesquisa via INFOJUD há menos de um ano (ID 188265903/ 188288450), não havendo nos autos novos fatos que corroboram a efetividade de nova pesquisa em pequeno lapso temporal. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AO SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INFOJUD. NOVA PESQUISA ABRANGENDO EXERCÍCIOS ANTERIORES. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da parte Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 12 (doze) meses desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira da Executada, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD, ainda que para a utilização da funcionalidade que permite a repetição diária da pesquisa, denominada "teimosinha". 4. Evidencia-se ineficaz a realização de nova pesquisa no sistema INFOJUD, abarcando exercícios financeiros anteriores ao pedido, para localização de bens da devedora, porque a última consulta, relativa ao exercício do ano de 2024, demonstra o cenário patrimonial atual da devedora. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1941667, 0736074-06.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 17/11/2024.) Grifo nosso. 2. Voltem os autos para o arquivo provisório. [grifou-se] Nas suas razões recursais (Id. 68342319), o agravante alega que a decisão que indeferiu a pesquisa de bens por meio do sistema Infojud por meio da modalidade DOI - Declarações sobre Operações Imobiliárias, deve ser reformada, pois contraria recente entendimento do STJ, que dispõe que se aplicam ao Infojud e Renajud, os mesmos requisitos e padrão para pesquisa que são utilizados em relação ao Bacenjud, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Arrazoa, ainda, que o princípio da cooperação não foi prestigiado, pois gozando o Juízo a quo de ferramentas eletrônicas que tornam o processo executivo mais célere e efetivo, óbice não haveria para o deferimento da pesquisa requerida pelo Agravante. Verbera que se deve considerar que a ação se realiza no interesse do credor e que o indeferimento da pesquisa requerida na modalidade DOI pode ocasionar na ineficiência da execução, em contramão ao previsto no artigo art.139, inciso IV, do CPC. Conclui, asseverando que a decisão premia a condição de inadimplente do Agravado, contribuindo para que não só ele, mas como todos os inadimplentes não honrem com seus compromissos e obrigações, Requer, o deferimento do pedido de efeito suspensivo para permitir que seja realizada a pesquisa conforme requerido, e, por fim, o provimento do recurso. Preparo regular. (Id. 68342321) É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, eis que preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Cumpre-me, então, analisar o pedido de tutela de urgência, consistente na autorização de realização de pesquisa Infojud – DOI. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. A respeito do Infojud, releva observar que a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural. Já a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consiste em instrumento que tem o objetivo de informar à Receita Federal do Brasil a existência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor E, embora a utilização dessas ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, que é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Nesse sentido, confira-se entendimento recentemente adotado no âmbito da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONSULTA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A reiteração das ordens de bloqueio no SISBAJUD de forma automática, pela "Teimosinha", pode ampliar as chances de se conseguir a quitação da dívida de forma mais efetiva, além de evitar a formulação de sucessivos pedidos de consulta pelos defensores das partes interessadas. Por outro lado, não se olvida que a utilização dessa ferramenta pode criar rotinas diárias às unidades judiciais, já sobrecarregadas com o grande volume de processos em análise. 2. No caso em análise, apesar de o agravante não ter fornecido qualquer informação concreta a respeito da alteração da situação econômica do agravado, decorreu tempo suficiente desde a última diligência realizada em 2019, durante o qual, em tese, o executado pode ter sofrido modificação em sua condição financeira. Por isso, razoável a autorização para nova consulta de bens e valores. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Pois bem. Em uma análise superficial dos autos de origem, verifiquei que já foi realizada pesquisa no Infojud que data de fevereiro de 2024, restando infrutífera, portanto, sem anotações quanto ao DOI, assim, tenho que não foi comprovado decurso de tempo razoável desde as últimas pesquisas, já que transcorrido menos de 01 (um) ano. Ademais, o agravante não comprovou que houve qualquer mudança na situação financeira do agravado desde as consultas realizadas. Além disso, no que se refere à emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI, tem-se que a medida de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário medida excepcional, pois possui natureza subsidiária e complementar. Ainda mais, em caso de suspeita da existência de bens imóveis ou transações os envolvendo, pode o próprio credor utilizar de consulta direta no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, mediante o pagamento de emolumentos. Acerca dos temas em comento, há precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE BENS. RENAJUD. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOB. DOI. INCABÍVEL. 1. [...] 2. Cabível ao credor a realização de tais pesquisas, descabida a intervenção do Judiciário para a emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI e Declaração Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB. 3. Ausente a demonstração de qualquer alteração fática da situação econômica da parte executada, de rigor a negativa de realização de medidas inócuas. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1824865, 0752601-67.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 22/03/2024.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE INFORMAÇÕES. CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. SREI. CNIB. DESCABIMENTO DO PEDIDO. DOCUMENTOS LAVRADOS EM CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS. BUSCA POSSÍVEL PELO EXEQUENTE SEM INTERMEDIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE. PESQUISA INFOJUD REALIZADA E INFRUTÍFERA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO CONHECIDA DESPROVIDO.1. [...] 6. A pesquisa para acesso à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI é inútil quando precedida de infrutífera busca pelo Infojud. Além disto, por ser possível que o credor diligencie extrajudicialmente na busca de imóveis em nome do devedor, não se mostra razoável sua realização judicialmente. 7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1930296, 0716765-96.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.) [grifou-se] Assim, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. [...] O embargante alega existência de contradição no Julgado. Argumenta que, “a jurisprudência dos Tribunais encontra-se sedimentada a favor da adoção da orientação de admissibilidade quanto ao deferimento de pedido de buscas sistêmicas para localização de bens, principalmente sob o fundamento de que sejam indicados bens passíveis de penhora, faz-se necessária a determinação de nova busca através dos sistemas on-line disponibilizados ao Poder Judiciário”. Aduz que o êxito de uma execução se vincula à localização de bens penhoráveis, por vezes, por meio da expedição de ofícios para informações. E, assim sendo, se evidencia a contradição da decisão embargada com a legislação e a jurisprudência atual. Argumenta que os sistemas integrados ao CNJ possuem justamente a finalidade de auxiliar o Poder Judiciário e as partes na localização dos Executados e seus bens, a fim de atingir o exaurimento processual com a satisfação do crédito exequendo, o que não se vê nos autos. Assevera que, o fato de as pesquisas anteriores terem sido inexitosas não constitui evidência de que a nova restará infrutífera, estando a utilização dos sistemas eletrônicos a favor da celeridade do processo. Discorre sobre os efeitos infringentes que podem eivar os embargos de declaração e requer o acolhimento dos embargos para seja deferida a pesquisa via InfoJud por meio do DOI, com o objetivo de identificar imóveis passíveis de penhora em nome do Embargado. Cita jurisprudência para embasar sua tese. É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e adequado. Cinge-se a controvérsia a saber se há contradição no julgado. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Das suas hipóteses de cabimento, extrai-se que não se presta esse recurso para rediscutir o mérito da causa, mas sim para sanar eventual defeito na fundamentação do julgado. É consabido que a contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. Constata-se que nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para o fim de esclarecer obscuridade, corrigir contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento. 2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado. 3. No caso dos autos, as razões deduzidas evidenciam o exclusivo intuito de rejulgamento da causa, finalidade com a qual não se coadunam os aclaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. 2. Na hipótese, em que pese afirmem os embargantes a ocorrência de contradição, observa-se que o acórdão proferido pela eg. 5a Turma Cível analisou a controvérsia devolvida à esta Instância recursal, de forma coerente e à luz da legislação incidente à espécie. 3. A contradição passível de análise na via estreita dos embargos de declaração é aquela existente na motivação lógica interna do próprio acordão recorrido, o que não se verifica no caso. 4. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1964256, 0008775-60.2013.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) [grifou-se] Passando para a análise da questão, tem-se que, ao contrário do que alega o embargante, não há que se falar em contradição na decisão, pois nela houve manifestação expressa, clara e coerente acerca das matérias de relevo para o deslinde da causa em questão, tendo sido demonstrados, de maneira elucidativa, os fundamentos que ensejaram o indeferimento da antecipação de tutela requerida. Foi explicitado, na decisão embargada, os motivos pelos quais, foi indeferida a medida liminar, confira-se: [...]Já a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI consiste em instrumento que tem o objetivo de informar à Receita Federal do Brasil a existência de “operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor E, embora a utilização dessas ferramentas não encontre limitação legal de tempo entre as pesquisas nem dependa do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, devem se pautar pelo bom senso e pela razoabilidade. É dizer, que é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a mudança de condições financeiras do devedor. [...] Ademais, o agravante não comprovou que houve qualquer mudança na situação financeira do agravado desde as consultas realizadas. Além disso, no que se refere à emissão da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI, tem-se que a medida de localização de bens do executado e as pertinentes diligências pertencem ao credor, revelando-se a participação do Poder Judiciário medida excepcional, pois possui natureza subsidiária e complementar. Ainda mais, em caso de suspeita da existência de bens imóveis ou transações os envolvendo, pode o próprio credor utilizar de consulta direta no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, mediante o pagamento de emolumentos. [...] [grifou-se] Nesse contexto, verifica-se que este Relator, ao analisar o agravo de instrumento, decidiu de forma clara e fundamentada na jurisprudência e no direito aplicável ao caso concreto, embora em sentido diferente daquele defendido pelo agravante. É certo, que não se configura, no caso, qualquer contradição. Assim, o que se observa é que o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Nesse sentido, há precedentes jurisprudenciais. In verbis. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. ERROS DE FATO. ERROS DE DIREITO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. 1. Embargos de declaração que apontam a existência de erros de fato, erros de direito, contradição, omissão e erro material. 2. [...]. 3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 4. [...] 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021) [grifou-se] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Em verdade, trata-se de mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, o que, contudo, não viabiliza a oposição de embargos de declaração. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1919373 SP 2021/0193097-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2021) [grifou-se] Feitas tais considerações, tenho por irretocável o a decisão embargada, nada havendo a sanar. Posto isso, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator